Tribunal: TJSP
Processo: 2059132-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica. Devedor que teria transmitido seus bens a familiares que constituíram pessoas jurídicas para camuflar patrimônio que se prestaria à garantia comum dos credores. Cabimento de tutela provisória antecedente com vistas a inibir o escamoteio de bens mesmo antes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica. Devedor que teria transmitido seus bens a familiares que constituíram pessoas jurídicas para camuflar patrimônio que se prestaria à garantia comum dos credores. Cabimento de tutela provisória antecedente com vistas a inibir o escamoteio de bens mesmo antes do reconhecimento de eventual alcance do patrimônio de terceiros. Admissão de caução de imóvel para garantia da dívida, por iniciativa do devedor, em razão da pandemia por que passa o país. Riscos inequívocos de comprometimento do giro empresarial do devedor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059132-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, são agravados COMETA ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS LTDA., JOÃO CESAR RODRIGUES e PILAR EMPREENDIMENTOS
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059132-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44.307
2
Voto no 44.307
Agravo de Instrumento no 2059132-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo/Foro Regional da Lapa
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Agravados: João César Rodrigues e outras
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial.
Incidente
de
desconsideração
inversa
de
personalidade jurídica. Devedor que teria transmitido seus bens a
familiares que constituíram pessoas jurídicas para camuflar
patrimônio que se prestaria à garantia comum dos credores.
Cabimento de tutela provisória antecedente com vistas a inibir o
escamoteio de bens mesmo antes do reconhecimento de eventual
alcance do patrimônio de terceiros. Admissão de caução de
imóvel para garantia da dívida, por iniciativa do devedor, em razão
da pandemia por que passa o país. Riscos inequívocos de
comprometimento do giro empresarial do devedor. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento manejado
por exequente, o qual foi tirado dos autos do
procedimento de desconsideração da personalidade
jurídica em apenso aos autos do processo da ação de
execução de título extrajudicial, e busca a reforma
da
decisão
denegatória
de
tutela
provisória
antecedente.
Sustenta a agravante que o executado, após
haver contraído a dívida objeto da apontada ação de
execução, com o de fim frustrar a garantia de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059132-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44.307
3
credores, transferiu seu patrimônio a familiares na
forma de constituição de pessoas jurídicas das quais
estes são sócios. Destacou também que, por meio de
procuração, aquele devedor gerem essas pessoas
jurídicas, que se empreenderam e empreendem no ramo
imobiliário, e assim devem ter os bens bloqueados
para a garantia do juízo.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A alegação do agravante é de que houve a
transferência patrimonial do devedor já no curso da
ação de execução que lhe é movida, por intermédio da
criação de pessoas jurídicas cujos sócios são seus
familiares, destacando também que, por meio de
procuração esse transmitente fazia e faz a gestão
destas,
levando
a
cabo
vários
empreendimentos
imobiliários com sucesso.
Ainda que se possa dizer que as pessoas
indicadas para serem alcançadas em seu patrimônio
não
estão
vinculadas
ao
título
executivo,
e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059132-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44.307
4
portanto, sendo intangíveis aos atos executórios
imediatos, porém deve-se prestigiar a orientação
desta colenda Câmara no sentido de que a transmissão
de patrimônio do devedor a familiares afasta a
presunção de boa-fé destes, de modo que a situação
acaba por ser vista mais como hipótese de fraude à
execução, com o que aquele ato é considerado
simplesmente ineficaz.

Com isso, impõe-se a outorga de tutela
provisória para determinar o bloqueio de dinheiro em
conta das pessoas jurídicas apontadas pela agravante
e bem assim decretar a indisponibilidade dos bens
imóveis que sejam objeto de incorporação, tal como
requerido.
Anote-se que eventual comprometimento do
giro negocial das pessoas jurídicas alcançadas, não
é antevisto riscos a elas de danos porque são
munidas das providências legais permissivas da
liberação do numerário que for indispensável a que
elas cumpram seu objetivo empresarial.
Certamente também que não haverá o risco de
danos a eventuais compromissários compradores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059132-56.2020.8.26.0000 -Voto no 44.307
5
imóveis, porque estão garantidos no seu direito pelo
entendimento pacífico da jurisprudência.
Porém, em virtude da crise que se instalou
no país com o risco de transmissão do vírus gerador
da
doença
conhecida
por
covid-19,
houve
o
deferimento da caução de um imóvel para evitar o
bloqueio de dinheiro em conta e de seu manejo para
pagamento de débitos imediatos e necessários ao giro
da pessoa jurídica atingida com a tutela antecedente
outorgada no incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica de devedores, providência que
deve ser mantida.
Em face do exposto, provimento parcial ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator